Tribunal: TJDFT
Processo: 0716567-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais em razão da decadência e inexistência de dano moral no inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões: (i) definir se o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC foi corretamente aplicado ao caso de vício oculto em veículo usado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para condenação por dano moral diante de alegada substituição unilateral do bem e dos defeitos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o prazo decadencial de 90 dias para reclamação de vício oculto em bens duráveis, contado da constatação do defeito, conforme art. 26, II e § 3o, do CDC. Ausente prova de tratativas com o fornecedor para solução do vício.
4. O simples inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviço não configura, por si só, dano moral, exigindo-se demonstração de violação anormal e grave aos direitos da personalidade. Sequer demonstrada a participação do autor nas contratações originais, tampouco a substituição unilateral do veículo ou conduta dolosa do fornecedor, inviável a condenação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e não provida.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 14, 18, 26; CC, arts. 186, 205, 441; CPC, art. 487, I e II.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.08.2017, DJe 08.09.2017; TJDFT, Acórdão 2004087, APC 0703773-76.2024.8.07.0009, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 10.06.2025.